Tribunal: TJES
Processo: 5022941-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022941-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: DANILO FARIAS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022941-07.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

RECORRIDO:
DANILO FARIAS DA SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATENDENTE EM NENHUM MOMENTO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DANILO FARIAS DA SILVA
em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora observou um anúncio na OLX, do veículo, que foi publicado por um funcionário da empresa Requerida, veículo ONIX CHEVROLET, no valor de R$38.000,00. Diante disso, entrou em contato com a empresa, negociaram o veículo, logo, o autor deu uma entrada de R$3.221,25 e o restante financiou, conforme acordado com o atendente.

Ocorre que o atendente arrumou algumas desculpas para não liberar o veículo, informou que somente seria liberado após a ligação da atendente da requerida que iria ligar para confirmação de dados cadastrais do autor, sendo informado que o veículo estava fazendo vistoria.

Ademais, informa, que para sua surpresa, a atendente informou que seria um consórcio e não um financiamento, logo, não poderia liberar o veículo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: Declarar a nulidade do contrato de consórcio objeto deste processo; Condenar a Requerida a restituir à parte Autora, de imediato, o valor de R$3.221,25, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Condenar as Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°8209613, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que prestou as devidas informações ao requerente anteriormente à assinatura do contrato.

Ademais, sustenta a legalidade em restituir o valor pago após o término o grupo do consórcio, assim como alega inexistir cobrança abusiva.

Além disso, aduz que a incidência da multa decorre de cláusula penal em virtude de fundamentação legal na Lei nº 11.795/2008, bem como argumenta a inexistência de falha na prestação de serviço e a não configuração de danos morais indenizáveis. Por fim, impugna a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença não padece de reforma.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Pois bem, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente que vendeu o consórcio ao recorrido, em todo momento tentou ludibriar o consumidor, induzindo este a acreditar que se tratava de um financiamento de veículo, como se verifica no ID nº8209587, em conversas entre as partes.

Além disso, se denota das tratativas que este mesmo atendente informava que em 4 a 5 dias para liberação do veículo ao recorrido, o que não ocorria, devido diversas desculpas, induzindo esse ainda mais a erro.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Ademais, quanto a alegação de restituição do valor ao recorrido somente após findado o grupo do consórcio, entendo que não deve prevalecer, uma vez que a parte recorrida foi induzida ao erro, logo,
verifica-se a falha no dever de prestação informação adequada e clara ao recorrido, assim como promessa ilegal de liberação de valores ao autor, violando, com isso, o artigo 6º, III, CDC.

Diante disso, vislumbro que o contrato de consórcio é inválido, assim, o valor pago pelo requerente deve ser restituído de imediato, bem como não há o que se discutir sobre
cobrança abusiva e multa.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)